Tribunal: TJDFT
Processo: 0006055-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Havendo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, ainda que sem efeitos infringentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. É devida a condenação indenizatória, desde que fixada de forma proporcional e razoável, com base nas provas produzidas nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.